Tribunal: TJMT
Processo: 1072762-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072762-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADSON VICTOR BEZERRA GAMA DE ALBUQUERQUE - CPF: 096.012.779-86 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1072762-40.2025.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NADSON VICTOR BEZERRA GAMA DE ALBUQUERQUE.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de credibilidade do extrato apresentado; o recorrente pretende a reforma da decisão para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve relação contratual apta a legitimar a negativação do nome do recorrente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a existência de relação contratual, pois o banco apresenta extrato bancário com histórico de movimentação e contratação de empréstimo, comprovando a titularidade da conta pelo recorrente.

4.

O requerido se desincumbe do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao comprovar a contratação e a existência do débito.

5.

A negativação do nome do devedor configura exercício regular de direito quando comprovado o inadimplemento, nos termos dos arts. 43 e 44 do CDC e do parágrafo único do art. 1o da Lei no 9.507/1997.

6.

A ausência de demonstração de conduta ilícita afasta a configuração da responsabilidade civil, pois não se evidenciam os elementos necessários (conduta, nexo causal e dano).

7.

A vedação à reformatio in pejus impede a modificação da sentença em prejuízo do recorrente, ante a ausência de recurso da parte contrária, impondo a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da relação contratual e do inadimplemento legitima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes como exercício regular de direito. 2. A ausência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais em casos de negativação. 3. A vedação à reformatio in pejus impede a alteração da sentença em prejuízo do recorrente quando não há recurso da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 43 e 44; Lei no 9.507/1997, art. 1o, parágrafo único; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito apontado no cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sobre o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído, pois alega não possuir relação jurídica com o reclamado.

O recorrido demonstrou que o recorrente é titular da conta bancária no 25.610-2, agência: 1576-8, ao juntar extrato bancário com histórico de movimentação e de realização de empréstimo pessoal (ID 356306358).

Destarte, apesar de ter o recorrente negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se o requerido do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pelo recorrente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pelo requerido.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Desta feita, resta mantida a sentença, em razão da vedação do princípio da
nom reformatio in pejus
, uma vez que não foi interposto recurso pela reclamada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026